Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 933 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal . Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004